Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRO TIMBO NILO

Advogado(s)
:
VANGRECIA EVANGELISTA RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DA MENÇÃO “FOREIRO”. ENFITEUSE SEM REGISTRO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A DÚVIDA REGISTRAL E MANTER A MENÇÃO “FOREIRO” NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, OBSERVADO O RITO DO ART. 1.185 DO CNP/BA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente dúvida registral e determinou a exclusão da expressão “foreiro à Fazenda Paciência” da matrícula n.º 43.085, do 1º RI de Salvador, cujo imóvel tem área total de 571,59m2 e diz respeito ao apartamento n.º 702 do Condomínio “Alto da Enseada”, Travessa Bartholomeu de Gusmão, 123, Rio Vermelho, Salvador/BA, sob o fundamento de inexistência de registro formal do aforamento. O apelante sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa dos eventuais titulares do domínio direto, defendendo a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 1.185 do CNP/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença deve ser acolhida; (ii) estabelecer se é possível, no âmbito de dúvida registral, cancelar a menção “foreiro” na matrícula, diante da ausência de registro constitutivo da enfiteuse, sem prévia intimação dos supostos senhorios diretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação ataca de modo suficiente os fundamentos da sentença, viabilizando o contraditório e atendendo aos requisitos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

O cancelamento da expressão “foreiro” implica supressão de possível ônus real e afeta direitos de terceiros, o que extrapola os limites do procedimento de dúvida, de natureza estritamente administrativa, conforme os arts. 198 e seguintes da LRP.

5.

A ausência de registro formal da enfiteuse não autoriza, por si só, o cancelamento da referência histórica na matrícula, cuja desconstituição demanda procedimento próprio e observância ao contraditório (CF/1988, art. 5º, LV).

6.

O art. 1.185 do CNP/BA prevê rito específico para consolidação de propriedade plena em favor do construtor, exigindo notificação do proprietário do terreno, não podendo ser substituído pelo procedimento de dúvida.

7.

A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que o cancelamento de ônus reais ou a solução de controvérsias que envolvam terceiros demandam dilação probatória e devem ser submetidas à via contenciosa.

8.

A referência à enfiteuse na matrícula-mãe e na individualizada do imóvel constitui presunção mínima de existência do direito, reforçada pela cadeia dominial e pelo princípio da continuidade registral, não sendo admissível sua extinção por via indireta e sem contraditório.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido para julgar procedente a dúvida registral e manter a menção “foreiro” na matrícula imobiliária, devendo eventual consolidação da propriedade plena observar o procedimento previsto no art. 1.185 do CNP/BA.

10. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002347-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado o ALESSANDRO TIMBÓ NILO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça